Tribunal: TJDFT
Processo: 0725363-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.033. INAPLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MPDFT. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA AS PRETENSÕES INDIVIDUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar no sobrestamento do feito, ao passo que a determinação de suspensão (Tema 1.033 – STJ) afetou somente os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem na Corte Superior, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional.
2. A legitimação extraordinária exercida pelo Ministério Público na defesa de direitos individuais homogêneos encerra assim que obtida a sentença universal, de modo que a execução individual da ação civil pública é obrigatoriamente personalizada e divisível.
3. Diante disso, a medida cautelar de protesto proposta pelo parquet não interrompe o prazo prescricional para a propositura das execuções individuais.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais apreciados sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.273.643/PR), reafirmou o entendimento de que o prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferidas em demanda coletiva objetivando o recebimento de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão e Collor em cadernetas de poupança, é quinquenal, contado do trânsito em julgado da sentença exequenda.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.